Tribunal: TJDFT
Processo: 0743921-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Juíza Convocada Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0743921-93.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEIDE FELISMINA DE SOUZA AGRAVADO: ASSOCIACAO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR - ASSOBES D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de obrigação de fazer c/c reparação por danos morais n. 0713155-94.2023.8.07.0020 na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça (id 172788920 dos autos originários). Verifico que foi prolatada sentença no processo originário (id 175758840 dos autos originários). Intime-se a agravante para manifestar-se sobre eventual perda de objeto do presente agravo de instrumento em razão da sentença proferida nos autos do processo originário. Prazo: cinco (5) dias. Brasília, 8 de novembro de 2023. Maria Leonor Leiko Aguena Juíza Convocada